Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-53.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
r Estadual n.o 1.354/2020, motivo pelo qual, para ela, serão aplicadas as regras anteriores à mencionada reforma previdenciária – Omissão legislativa no tocante à regulamentação do artigo 40, § 4.o, inciso III, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 126, § 4.o, item "3", da Constituição Estadual – Aplicação, por analogia, do disposto nos artigos 57 e 58 da Lei n.o 8.213/1991 – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (MI 721-7/DF e Súmula Vinculante n.o 33) e pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça (MI 168.151-0/5-00) – Termo inicial da aposentadoria especial que deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do artigo 57, § 2.o, combinado com o artigo 49, ambos da Lei n.o 8.213/1991 – Direito à paridade remuneratória e à integralidade – Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n.o 41/2003 – Inteligência dos artigos 6.o e 7.o desta Emenda, combinados com os artigos 2.o e 3.o da EC n.o 47/2005.

INDENIZAÇÃO – Pagamento dos atrasados devido no período em que trabalhou compulsoriamente, quando já fazia jus ao descanso remunerado.

ABONO DE PERMANÊNCIA – Devido o pagamento desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial – Exegese do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, na redação anterior à última reforma previdenciária.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Até a edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, os juros de mora devem ser calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – Após, com base na Taxa SELIC – Pedido inicial julgado improcedente pelo juízo a quo – Reforma da sentença para se acolher integralmente o pedido inicial – Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000870-53.2023.8.26.0606; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública estadual – Auxiliar de Enfermagem – Pretensão à aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres – Cumprimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual n.o 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n.o 1.354/2020, motivo pelo qual, para ela, serão aplicadas as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública estadual – Auxiliar de Enfermagem – Pretensão à aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres – Cumprimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual n.o 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n.o 1.354/2020, motivo pelo qual, para ela, serão aplicadas as regras anteriores à mencionada reforma previdenciária – Omissão legislativa no tocante à regulamentação do artigo 40, § 4.o, inciso III, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 126, § 4.o, item "3", da Constituição Estadual – Aplicação, por analogia, do disposto nos artigos 57 e 58 da Lei n.o 8.213/1991 – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (MI 721-7/DF e Súmula Vinculante n.o 33) e pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça (MI 168.151-0/5-00) – Termo inicial da aposentadoria especial que deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do artigo 57, § 2.o, combinado com o artigo 49, ambos da Lei n.o 8.213/1991 – Direito à paridade remuneratória e à integralidade – Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n.o 41/2003 – Inteligência dos artigos 6.o e 7.o desta Emenda, combinados com os artigos 2.o e 3.o da EC n.o 47/2005.

INDENIZAÇÃO – Pagamento dos atrasados devido no período em que trabalhou compulsoriamente, quando já fazia jus ao descanso remunerado.

ABONO DE PERMANÊNCIA – Devido o pagamento desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial – Exegese do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, na redação anterior à última reforma previdenciária.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Até a edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, os juros de mora devem ser calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – Após, com base na Taxa SELIC – Pedido inicial julgado improcedente pelo juízo a quo – Reforma da sentença para se acolher integralmente o pedido inicial – Recurso de apelação provido.